Tribunal: TJDFT
Processo: 0753088-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753088-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE LEMOS CEZARINO DE ARAUJO D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva no 0709007-46.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação trazida pelo ente público, ora Executado, rejeitando a impugnação quanto à atualização monetária, nos seguintes termos (ID 178232380 – autos originários): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 175841782. Deixo de intimar a parte embargada, posto que já manifestou-se, em sede de réplica, acerca dos pontos trazidos pelo embargante. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Fundamento e Decido. Segundo o embargante, a decisão foi omissa quanto a impugnações trazidas quanto ao excesso de execução. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a decisão padece de omissão, motivo pelo qual ACOLHO os embargos de declaração opostos e passo a decidir os pontos impugnados. (i) Da aplicação do INPC O executado alega que a parte exequente aplicou o índice IPCA-E em sua atualização, quando o correta seria aplicar o índice INPC até 28/06/2009. Neste ponto, com razão o executado. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. Nesse sentido, de fato, deverá ser aplicado o índice INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009, conforme discriminado no título, razão pela qual ACOLHO a impugnação neste ponto. Ademais, complemento a fundamentação com o trecho já mencionado na decisão ora embargada, qual seja, compulsando a planilha da exequente (ID 167784706), verifica-se que houve a aplicação do IPCA-e em todo o cálculo, e que foi aplicado juros da poupança de 04/05/2012 a 31/05/2023, entretanto, o correto é aplicar tão somente a SELIC a partir de 09/12/2021, que engloba tanto juros quanto correção monetária. (ii) Do cálculo dos juros de mora O DF aduz que a exequente calculou os juros de mora como se fossem devidos desde o vencimento de cada parcela, quando, na verdade, são devidos desde a citação, ou seja, desde 22/08/1997. Ainda, apurou percentuais de Juros da Poupança bem superiores aos reais. Com razão o DF. Conforme dispõe o título executivo acima transcrito, os juros deverão ser aplicados da seguinte forma: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009. Assim, escorreitos os cálculos do executado quanto a este ponto, motivo pelo qual ACOLHO a referida impugnação. (iii) Da aplicação das cota-partes Por fim, o executado alega que a parte exequente apurou cota-partes incorretas, que não condizem com as realmente devidas para as remunerações recebidas, segundo Lei no 1136, de 10 de julho de 1996, e Portaria no 58, de 29 de novembro de 1995. Quanto ao ponto, frisa-se que, a partir de 11 de julho de 1996, com o advento da Lei no 1136 de 10 de julho de 1996, o percentual de custeio foi alterado em percentual mínimo de um por cento e máximo de sessenta por cento. Tal parâmetro deve ser observados nos cálculos do valor exequendo. Portando, é patente que a parte exequente não observou a data em que o benefício foi restabelecido, nem as cotas de participação do servidor vigentes no custeio do benefício, razão pela qual ACOLHO a impugnação trazida pelo executado. Prossigo. Tendo em vista as omissões ora sanadas, e a fundamentação já trazida aos autos (ID 175841782), verifica-se que, em seus cálculos, o ente público tão somente equivocou-se quanto à alegação de que deveria ser aplicada a TR a partir de 28/06/2009 até dezembro de 2021, quando o correto é a aplicação do IPCA-e. Nesse sentido, mantenho a condenação do exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, na forma do art. 85, §2o, do CPC. Ademais, mantenho a decisão ora embargada em todos os seus termos. Aguarde-se a preclusão desta decisão, após, encaminhem-se os autos à Contadoria. Intimem-se as partes. Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que: i) a parte Exequente/Agravada pleiteia o cumprimento de obrigação estabelecida no processo no 32.159/97 (no 0000491-52.2011.8.07.0001), objetivando o pagamento de benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto no 16.990/1995, a partir de 1996 e que são anteriores à impetração do MS no 7.253/97; ii) o acórdão proferido naquele processo transitou em julgado e estabeleceu que o benefício alimentação era devido aos servidores desde o momento em que foi suspenso até a impetração do MS no 7.253/97; iii) o título judicial exequendo formado no processo coletivo no 32.159/97 se aplica somente aos servidores da administração do Distrito Federal e abrange apenas as parcelas do benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 e abril de 1997; iv) o Juízo a quo determinou a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC do período em diante, em desacordo com a coisa julgada. Assevera que: v) deve ser aplicada a TR como índice de correção monetária, observando-se assim a força preclusiva da coisa julgada, haja vista a ausência de notícia de ação rescisória desse julgado; vi) a r. decisão agravada incorreu em equívoco na interpretação do acórdão transitado em julgado: se o acórdão em embargos de declaração data de 22 de fevereiro de 2017, evidentemente ele não pode determinar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só restou definido pelo STF em 20 de setembro de 2017; vii) na data do julgamento do acórdão em embargos de declaração (22 de fevereiro de 2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios. Menciona o Tema Repetitivo 905 do STJ. Argumenta que: viii) de acordo com o Tema 733 do STF, a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior do STF ao reconhecer a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória; ix) o STJ determinou que se aguarde o trânsito em julgado do Tema 1170 do STF; x) o TJDFT julgou improcedente a ação rescisória n. 0730954-84.2021.8.07.0000, ajuizada pelo SINDIRETA, o que reforça a impossibilidade de rever, neste cumprimento de sentença, o índice de correção monetária fixado em decisão transitada em julgado; xi) o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 determinou a aplicação da SELIC nas condenações que envolvam a Fazenda Pública; xii) deve incidir a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, a partir de 09/12/2021. Requer: Ante o exposto, o Distrito Federal requer seja reformada a r. decisão agravada a fim de que seja acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença com a condenação da exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor executado, nos termos do art. 85 do CPC, nos seguintes termos: a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da fixação do IPCA-e como índice de correção monetária, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (1.019, I e II, do CPC); b) Consequentemente, que se determine a aplicação da TR no período de julho/2009 a novembro de 2021, conforme consta do título executivo judicial; e a aplicação da SELIC a contar de 09/12/21, de modo que o montante apurado até 08/12/21, com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária (bis in idem) e de juros sobre juros (anatocismo). c) A suspensão do feito em razão do Tema 1170 do STF; d) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); e) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar a decisão agravada e determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, a respeitar a coisa julgada formal e material; e posteriormente à EC no 113/2021, que se utilize a taxa SELIC (sem anatocismo). Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Importante salientar, em relação ao tema, que essa Relatoria teve oportunidade, por diversas vezes, de se manifestar em relação à questão trazida por diversos demandantes, em casos congêneres, em relação à aplicação do índice IPCA-E. O tema relativo à aplicação da TR ou do IPCA tem trazido muito debate, ensejando, assim, no âmbito dos tribunais superiores, entendimentos distintos, o que sempre está a desafiar a análise por parte do operador do Direito. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações do Agravante e (ii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe algumas questões que merecem apreciação, sobretudo em relação ao pedido de suspensão do feito até que seja decidido o Tema 1.170 de Repercussão Geral, além de levantar discussão sobre o aparente equívoco, por parte do juízo monocrático, em relação à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), definido pelo STF em 20 de setembro de 2017, em contraste com o acórdão transitado em julgado, no qual foram julgados embargos de declaração em 22 de fevereiro de 2017. Tais temas desafiam a necessidade de apreciação vertical mais robusta, própria do julgamento do mérito do agravo. Além disso, o Agravante evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, materializado na possibilidade da decisão agravada ensejar o levantamento de precatório ou RPV enquanto pendente o julgamento do presente processo, o que, ainda, prejudicaria o resultado útil do processo. Vejo, nesse sentido, irreversibilidade da medida em relação ao prosseguimento do feito, que não pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, sobretudo quando é necessário retomar tema que o Agravante traz à apreciação. Assim sendo, o que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis e decisões contraditórias, entendo que o Agravante obteve êxito em demonstrar ponto de controvérsia, apontando o periculum in mora, uma vez que há possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado em face do Agravante. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravada, podem aguardar o deslinde do mérito com a suspensão do feito na origem. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atribuição do efeito suspensivo, tendo em vista que houve a demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar o processo na origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023 15:53:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador